Tribunal: TJDFT
Processo: 0701939-91.2022.8.07.0014
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRELIMINAR. REJEIÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. CAUSA DE PEDIR. ALTERAÇÃO APÓS OS EMBARGOS. ANUÊNCIA DA EMBARGANTE/RÉ. AUSÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Incabível falar em nulidade da sentença por violação ao art. 489, §1o, IV, do CPC/15 se o exame dos documentos que a Apelante alega não terem sido considerados na r. sentença tinha como pressuposto admitir a alteração da causa de pedir, o que foi considerado incabível na hipótese.
2. A Ação Monitória pode ser proposta por aquele que comprovar, por prova escrita sem eficácia de título executivo, ter o direito de exigir do devedor o pagamento de quantia em dinheiro; a entrega de coisa infungível ou de bem móvel ou imóvel; ou o adimplemento de obrigação de fazer ou não fazer, nos termos do artigo 700 do CPC/15.
3. Incabível a alteração da causa de pedir após a estabilização da demanda sem o consentimento da parte Ré, nos termos do art. art. 329, II, do CPC/15.
4. No caso concreto, a Ação Monitória foi inicialmente proposta para recebimento de dívida de cartão de crédito e foram apresentados documentos pertinentes a débito dessa natureza; contudo, após a apresentação dos Embargos nos quais a Ré afirma que houve acordo para pagamento do cartão de crédito, a Autora alterou a causa de pedir afirmando se tratar de dívida de cheque especial e, posteriormente, trouxe nova documentação que comprovaria débito do cheque especial, inclusive em valor diverso do pedido na inicial.
5. Apelação conhecida e não provida. Preliminar rejeitada.